Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700917-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA BRANDAO OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que o Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer indeferido, consistente na obrigação de imposição ao Distrito Federal, de realização PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA. A Agravante informa que conta com 36 anos, e foi diagnosticada com COLELITÍASE e está inserida no Sistema de Regulação SISREG - III, para a realização de cirurgia da qual necessita sob a classificação de riso amarelo – urgência, desde o dia 15/12/2023, necessitando com urgência da realização do procedimento cirúrgico em questão. Não obstante o pedido de antecipação dos efeitos da tutela terem sido indeferidos pelo Juízo de primeiro grau, o seu caso é urgente, pois ela sofre com sintomas como crises recorrentes de dores intensas, algumas associadas a picos febris. Além disso, há risco iminente de complicação com COLANGITE e PANCREATITE, com alta probabilidade de evolução com septicemia e óbito. Contudo, não há uma previsão para a realização da cirurgia da qual a Agravante necessita, pois em resposta ao ofício enviado pela Defensoria Pública, o Requerido apenas se limitou a informar que há uma fila de espera, sem informar alguma previsão ou agendamento para a realização da cirurgia. Por seu lado, a Agravante alega que a urgência da medida está no fato de que ela segue sob o risco de graves complicações e risco de óbito, devendo ser submetida ao procedimento o mais breve possível. Dessa forma, o Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da cirurgia da qual necessita, no prazo máximo de 10(dez) dias. É o breve relato. DECIDO. Já deferido o benefício da gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício, nos termos da decisão de Id 58694533. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Já nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do relatório médico de ID no 194189705, pag. 4, do processo de origem que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portadora de COLELITÍASE(presença de cálculos na vesícula biliar), doença que acarreta dores físicas severas, bem como incapacidade produtiva. Além disso, o mais importe neste caso, é que nos termos do relatório médico já referido, emitido pela médica Dra. Lucilla Albves T. Chaves, hepatologista e gastroenterologista, há “(...) risco iminente de complicação com COLANGITE e PANCREATITE, com alta probabilidade de evolução com septicemia e óbito (...)”. Apesar de não totalmente transcorrido o prazo definido no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que considera excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consulta e 180 dias para cirurgias e tratamentos, vez que decorridos pouco mais de 140 dias da inscrição da Agravante no SISREG- III, a gravidade do quadro de saúde da Agravante é evidente, vez que, nos termos do relatório médico juntado aos autos de origem, há alta probabilidade de evolução com septicemia e óbito. Anoto que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização do procedimento ou cirurgia pretendidos. Afinal, a judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do procedimento médico pretendido. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o caráter urgente da cirurgia, cuja prioridade é amarelo – urgência, evidenciado o risco à vida da Agravante, nos termos do laudo médico datado de 15/04/2024, Id 194189705, pag. 4, do processo de origem, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que disponibilize à Agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), pessoalmente para que cumpra esta decisão, bem como para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator